Tribunal: TJES
Processo: 5000731-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ALMIR DE PAULA MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000731-64.2023.8.08.0014

RECTE.:

BANCO SAFRA S.A

RECDO.:
ALMIR DE PAULA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA
.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DANO
S MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida
não
apresentou contrarrazões,
apresentando portanto réplica (Id 5348204).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5348211), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d 5348209
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR

nulo
o

contrato de empréstimo

consignado n. 000025801151
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR

a decisão provisória de ID 21847812.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 7.535,80 (sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR

a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de
A
ção declaratória de
Inexistência de débitos
c/c Indenização por
d
anos morais

em
que a Recorrida/Autora pleiteia a título de danos morais, o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais)

e devolução em dobro dos valores descontados referentes ao empréstimo consignado, ora objeto da presente lide,
no
valor de 7.535,80 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

A
Recorrida/Autora
sustentou, em suma,
q
ue
não contraiu empréstimo consignado, não constituiu nenhum vínculo com o Recorrente/Réu, e nem ao menos autorizou descontos em seu contra-cheque referente a algo semelhante.

Aduz ainda a
autora
, que
mesmo sem a devida anuência,
recebeu
depósito em sua conta corrente, efetuado pela Recorrente, no valor de R$ 14.117,98 (quatorze mil cento e dezessete reais e noventa e oito centavos)
, que vinha sendo descontado mensalmente de sua aposentadoria, o numerário de R$ 376,79 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos),
percebendo desde então, realizou a devolução do valor total do suposto empréstimo.

Em suma, o Magistrado
primevo

diz que, polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido,
pois não obstante a juntada de cédula bancária digital supostamente entabulada pela parte requerente, a requerida não conseguiu demonstrar a forma de contratação por meio eletrônico, ônus que lhe competia, pela inteligência do artigo 6º, III, do CDC.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando se
r
o contrato
de empréstimo consignado
efetivado,
autorizado e
assinado
pelo Recorrido
e portanto sem qualquer vício,
sendo um negócio jurídico válido,
requerendo
a total
improcedência da ação proposta.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse sentido, cabe a recorrente o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, fato que não ocorreu de fato para elucidação do caso concreto, capaz de desvendar com clareza a presente demanda.

Desta feita, é diáfana quando da verificação das datas em que os fatos ocorreram, pois o Recorrido recebeu o depósito em sua conta corrente no valor de R$ 14.117,98 no dia 04/04/2022 ( Id 5348211), e tão logo percebe que não adquiriu nem solicitou tal empréstimo, efetua a devolução do valor em sua integralidade em 29/04/2022, (Id 5347420), ou seja, antes mesmo da primeira parcela a ser descontada na data de 06/05/2022 (Id 5348203), em seu contra-cheque.

Dito isso, entendo
que não há lógica ou fundamento, solicitar um empréstimo, fazer todo um procedimento para a aquisição do mesmo, e logo após efetuar a devolução de todo o valor recebido.

Percebo no entanto, que os fatos ocorridos e praticados pela Recorrente/Ré, somado a ausência de provas contundentes para a evidência palpável suficiente em desfavor da Recorrida, tenho que
o contrato é passivo de anulação por falta de elementos
com
probatórios,
vez que, importante também destacar o relato da recorrida em réplica, (Id 5348204),que o telefone pelo qual foi supostamente efetuado o negócio jurídico é diverso do telefone
de titularidade
do Recorrido/Autor, inclusive de outro Estado qual seja (44) 98457-2236, enquanto o número do Recorrido é (27) 99842-3142.

Outrossim, uma vez devolvidos os valores integralmente, não há que se falar em débitos, inexistindo então o direito de cobrar, passo a declarar a inexigibilidade da dívida, cabendo ao recorrente, pela cobrança indevida configurada, restituir ao recorrido os valores em dobro
na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto
a r. Sentença deve prosperar em seus fundamentos, na sua totalidade, pois todo o ocorrido trouxe
abalo à dignidade d
o

R
ecorrid
o
,

diminuindo o valor de sua aposentadoria, lhe causando prejuízos,
assim,
conheço o ato ilícito indenizável pela
Recorrente
,
votando-se para manter
na íntegra o
julgado guerreado.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo também
o valor da condenação de
primeiro grau
,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter a r. Sentença guerreada em sua integralidade.

Diante do
não provimento
do recurso,
c
ondeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)